Tribunal: TJSP
Processo: 1075263-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão deduzida em face de ente paraestatal criado pela Lei no 8.029/90 e regulamentado pelo Decreto Federal no 99.570/90. Contrato realizado após procedimento licitatório, na modalidade concorrência. Incrementos de valores que devem ser justificados, Cláusula 3.2 do contrato original. Reajuste de valor de contrato aditivo, sem a

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão deduzida em face de ente paraestatal criado pela Lei no 8.029/90 e regulamentado pelo Decreto Federal no 99.570/90. Contrato realizado após procedimento licitatório, na modalidade concorrência. Incrementos de valores que devem ser justificados, Cláusula 3.2 do contrato original. Reajuste de valor de contrato aditivo, sem a justificativa necessária. Sentença mantida com majoração da verba honorária de sucumbência. Recurso não provido.